Tribunal: STF
Processo: Rcl 69596
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 nos autos n. 0010897-89.2023.5.03.0061, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF, na ADC 48/DF, no RE 958.252/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma que:



    [...] ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, o acórdão ignorou o fato devidamente comprovado de que a Sra. Daniella Jade Teixeira Martins efetivamente atuou como empresária individual quando se cadastrou no programa denominado “Líder de Vendas Jequiti”. Esse programa é exclusivo para pessoas jurídicas ou empresários individuais que desejam auferir ganhos com a captação de novas Consultoras, ao fito de compor uma rede própria de distribuição de vendas realizadas por estas Consultoras e pela manutenção dessa rede, conforme o contrato juntado ao processo (doc. 1, p. 3).



    Sustenta, ainda, que:



    [...] ao reconhecer o suposto vínculo de emprego na presente situação, a 4ª Turma do TRT3 violou art. 818, incisos I e II, da CLT/1943 em razão da equivocada distribuição do ônus da prova, assim como norma processual basilar do devido processo legal, prevista no art. 5°, inciso LIV, da CRFB/1988, e, não obstante, o princípio da equidistância como desdobramento do princípio da isonomia, previsto no art. 5°, caput, da CRFB/1988.



    Imaginem que sempre que fosse encerrada uma relação contratual de adesão de prestação de serviço fosse ajuizada uma demanda judicial alegando que não existia relação contratual, mas sim empregatícia e que essa simples alegação transferisse o ônus da prova para a sociedade empresária tomadora do serviço. O sistema judiciário brasileiro tornar-se-ia um caos e celebrar contratos de prestação de serviço seria inviável (doc. 1, p. 4).



    Segundo aduz:



    [...] não só foi comprovado que o contrato não foi celebrado de forma fraudulenta, mas também não há que se falar em preenchimento de todos os requisitos da relação de emprego (doc. 1, p. 4).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos “a)” e “b)” redigidos acima, para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego (doc. 1, p. 21).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020).



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT3 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte.Transcrevo a ementa do acórdão: 



    NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES - PESSOA JURÍDICA - AUTONOMIA - ÔNUS DA PROVA. Ao admitir a prestação de serviços pela reclamante como autônoma, a reclamada atraiu para si o ônus da prova (art. 373, inciso II, do CPC), encargo do qual não se desincumbiu (doc. 22, p. 1 - grifei).



     Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    [...] Sustenta a ré terem sido prestados serviços pela autora, por meio da empresa de propriedade desta última. Diz ter sido comprovada a ausência de pessoalidade e subordinação, além do interesse da própria autora em prestar serviços como MEI.



    Ao admitir a prestação de serviços pela reclamante como autônoma, a reclamada atraiu para si o ônus da prova (art. 373, inciso II, do CPC), encargo do qual não se desincumbiu.



    Inicialmente, cumpre observar que os contratos de prestação de serviços autônomos e de distrato, juntados pela ré, sequer possui assinatura da trabalhadora, sendo imprestáveis para fins de prova.



    Ressalte-se que a prova oral emprestada juntada pela ré, relativa ao depoimento da testemunha José Lenilson, não será analisado para fins de prova, eis que não observadas as condições para sua juntada como prova emprestada, conforme estabelecido em audiência de ID 44bbd0d, quando determinado, com aquiescência das partes, que somente seriam considerados os depoimentos colhidos na presença de procuradores dos mesmos escritórios atuantes nesta demanda.



    Por outro lado, de acordo com as telas em aplicativo de mensagem juntados pela reclamante, ID faa30c1, a reclamante era cobrada em metas e envio de planilhas, que deveriam ser enviadas todos os dias, ID eca22d3, evidenciando que estava subordinada às diretrizes da empresa, com uma equipe de vendas sob a sua responsabilidade, auxiliando os seus membros e cobrando deles a remessa dos pedidos para a reclamada, tudo conforme descrito pelas testemunhas supra destacadas, o que permite concluir pela existência de subordinação e vínculo empregatício entre as partes, afastando-se a validade da contratação ocorrida mediante pejotização.



    Vale destacar que o fato de a trabalhadora vender produtos de empresa concorrente em nada altera o entendimento a respeito, uma vez que a exclusividade não é pressuposto da relação de emprego.



    [...] Cumpre esclarecer à recorrente que é inaplicável o entendimento consolidado na ADPF 324 e no Tema 725 do STF, este originado do julgamento do RE 958.252, eis que se relaciona a hipótese de terceirização de mão de obra, caso distinto dos presentes autos, que trata da contratação de mão de obra subordinada, mediante fraude e pejotização, como já supra destacado.



    No mesmo sentido, não se aplica, por distinto, o entendimento firmado no julgamento da ADC 48, ADI 3.961 e ADI 5625, inclusive por tratarem de aplicação de aplicação de leis específicas a determinadas categoria, respectivamente, a Lei 11.442/07, relacionada a motoristas de carga autônomos e a Lei 13.352/16, que dispõe sobre contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor.



    Nego provimento (doc. 22, pp. 2-4).



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado reconheceu o vínculo empregatício pois :



    [...] a reclamante era cobrada em metas e envio de planilhas, que deveriam ser enviadas todos os dias, ID eca22d3, evidenciando que estava subordinada às diretrizes da empresa, com uma equipe de vendas sob a sua responsabilidade, auxiliando os seus membros e cobrando deles a remessa dos pedidos para a reclamada, tudo conforme descrito pelas testemunhas supra destacadas, o que permite concluir pela existência de subordinação e vínculo empregatício entre as partes, afastando-se a validade da contratação ocorrida mediante pejotização (doc. 22, p. 3).



    No caso, trata-se da relação entre uma vendedora, titular de empresa individual, que prestava serviços à reclamante, sem exclusividade, sendo que vendia produtos também de concorrentes. Na base empírica do acórdão impugnado inexiste menção a vício de consentimento da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator